Tribunal: TJDFT
Processo: 0744660-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL – JÁ EFETIVADA ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA, PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial de incorporação de Gratificação de Atividade em Zona Rural no percentual de 1,2%, bem como o pagamento de parcelas vencidas e vincendas.
2. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF, tendo sido admitida em 10/08/1987, vindo a se aposentar em 07 julho de 2015 e que teria trabalhado em escola de zona rural, a Escola Classe Chapadinha, nos intervalos de: 11/10/1987 a 02/02/1988 = 114 dias; 03/02/1988 a 16/12/1988 = 317 dias; e 27/02/1989 a 31/03/1990 = 397 dias, motivo pelo qual externou a pretensão de incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural, nos termos do art. 30, da Lei Distrital no 5.105/2013.
3. Por sua vez, DF informa que a Secretaria de Educação já implantou o percentual de 1,2% da Gratificação de Atividade de Zona Rural, GAZR, nos proventos da parte autora, em outubro de 2020, conforme documento de ID 23853258 – pag. 8, após o pedido administrativo realizado em 16 de setembro do mesmo ano (ID 23853257). Em complementação, no documento emanado do Núcleo de Pagamento de Aposentados e Pensionistas, ID 23853257 – pag. 11, há também a informação de que também foi implantado na folha de outubro de 2020 o acerto dos valores em atraso.
4. Nestas circunstâncias, em que ficou demonstrado, pela parte requerida e recorrida a implementação da gratificação pretendida, em prazo exíguo após o pedido administrativo realizado pela parte autora, em momento contemporâneo ao ajuizamento da presente ação (distribuída em 23/10/2020), resta evidente a ausência de interesse processual, apto a obstar até mesmo o acolhimento da petição inicial (art. 330, III, do CPC), pois não ficou demonstrado o interesse em postular em juízo sobre um direito que foi concedido e implementado após simples requerimento administrativo, sem qualquer embaraço (art. 17 do CPC).
5. Diante disso, conheço do recurso, mas suscito de ofício e acolho preliminar de ausência de interesse processual da parte autora, para extinguir o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA
para extinguir o processo sem julgamento do mérito.
7. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.